Tribunal: TJDFT
Processo: 0724209-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUALQUER DAS PARTES. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-A sentença que fixa o valor dos alimentos não faz coisa julgada material e, mediante prova da alteração de uma das variáveis, seja da necessidade do alimentando, seja das possibilidades do alimentante, é possível a revisão.
- Em análise aos autos do processo de origem, constata-se que o agravando fundamentou seu pedido de revisão na alegação de que concordou com o valor anteriormente arbitrado para evitar conflitos, mas a sua despesa é muito superior, não sendo possível manter o patamar do acordo.
- À míngua de qualquer evidência de alteração nas condições financeiras de qualquer das partes, impõe-se aguardar a devida instrução no processo de origem. Somente após o devido contraditório e adequada instrução naquele processo é que será possível aferir a probabilidade do direito ora invocado.
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.